Tribunal: TJPA
Processo: 0811294-54.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811294-54.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: IVETE NAZARE DA COSTA, ROSANGELA DA PAZ COSTA, JOVINA MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA, JOÃO CARLOS COSTA

AGRAVADO: CODEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
0811294-54.2020.8.14.0000

AGRAVANTES: IVETE NAZARÉ DA COSTA; ROSANGELA DA PAZ COSTA;

JOVINA MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA e JOÃO CARLOS COSTA

AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA

AREA METROPOLITANA DE BELÉM - CODEM.

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO. EMENDA À INICIAL. INADMISSÍVEL. O ATO JUDICIAL NÃO TEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO ENQUADRAMENTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO QUE POSSA TRANSFORMAR A DECISÃO REFUTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

41º Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 04 de dezembro de 2023 e finalizada no dia 12 de dezembro de 2023.

Belém,
04
de dezembro

de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0811294-54.2020.8.14.0000

AGRAVANTES: IVETE NAZARÉ DA COSTA; ROSANGELA DA PAZ COSTA;

JOVINA MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA e JOÃO CARLOS COSTA

AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA

AREA METROPOLITANA DE BELÉM - CODEM.

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
IVETE NAZARÉ DA COSTA; ROSANGELA DA PAZ COSTA; JOVINA MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA e JOÃO CARLOS COSTA
,
contra decisão monocrática de ID n.º 11529918, de lavra desta Relatora, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento
por sê-lo manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Em suas razões (ID n.º 11942048), pugna o recorrente pela reforma da decisão.

Sustenta, em suma, que restaria patente o cumprimento dos requisitos para o cabimento do Agravo de Instrumento e, por conta disso, se faz premente a interposição do referido recurso.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões ao Agravo Interno (ID nº 12429065).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Conheço do recurso vez que preenchidos os requisitos legais e, desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática
que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento
por flagrante inadmissibilidade.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A decisão recorrida é autoexplicativa, não cabendo ser explicitada, apenas em outros termos.

De todo modo, transcrevo o trecho da decisão vergastada que talvez tenha passado despercebido pela agravante:

“
(...)

Verifica-se dos autos do presente Agravo de Instrumento que sua interposição visa cassar a decisão de saneamento do processo (ID 3993949 - Pág. 1- 2) por entender os agravantes que a mesma contém decisões desnecessárias e impõe obrigações que se contrapõem à normas que regram o direito pretendido.

O Código de Processo Civil dispõe, em seu art. 1.015, o rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento,
in verbis
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1°; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

O ato judicial apontado como agravado pelos ora recorrentes em que o juízo determina a juntada da planta Georeferenciada do imóvel, a regularização do polo ativo da demanda, a citação do ente detentor do domínio útil de parte da área usucapienda e a prestação de informações do Cartório de Imóveis do 2º e 3º Ofícios da Capital não tem cunho decisório, mas tão somente de impulso processual para sanear o feito, não se enquadrando dentre as passíveis de impugnação por agravo de instrumento elencadas no art. 1.015 do CPC/2015.

Ademais, entendo que a matéria impugnada pelo presente recurso de agravo de instrumento não é caso de urgência que justifique a apreciação imediata pelo juízo ad quem com a aplicação da taxatividade mitigada estabelecida na tese nº 988 firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo dos REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520.

(...)
”.

Diante disso, mantenho o entendimento de que o ato judicial impugnado não tem cunho decisório, mas tão somente de impulso processual para sanear o feito, contendo ordem de emenda, por conseguinte, não se enquadrando dentre as passíveis de impugnação por Agravo de Instrumento elencadas no art. 1.015 do CPC/2015.

Além disso, mantenho o entendimento de que a matéria impugnada pelo presente recurso de Agravo de Instrumento não é caso de urgência que justifique a apreciação imediata pelo juízo ad quem com a aplicação da taxatividade mitigada estabelecida na tese nº 988 firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo dos REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520.

A rigor, a argumentação trazida pela agravante não é suficiente para a reforma da decisão, tendo em vista que a decisão agravada já demonstrou extensivamente os motivos para o não conhecimento do Agravo de Instrumento.

Assim, não é caso de reconsideração e deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento.

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto
.

Belém - PA, 20 de novembro de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora
V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Conheço do recurso vez que preenchidos os requisitos legais e, desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática
que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento
por flagrante inadmissibilidade.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A decisão recorrida é autoexplicativa, não cabendo ser explicitada, apenas em outros termos.

De todo modo, transcrevo o trecho da decisão vergastada que talvez tenha passado despercebido pela agravante:

“
(...)

Verifica-se dos autos do presente Agravo de Instrumento que sua interposição visa cassar a decisão de saneamento do processo (ID 3993949 - Pág. 1- 2) por entender os agravantes que a mesma contém decisões desnecessárias e impõe obrigações que se contrapõem à normas que regram o direito pretendido.

O Código de Processo Civil dispõe, em seu art. 1.015, o rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento,
in verbis
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1°; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

O ato judicial apontado como agravado pelos ora recorrentes em que o juízo determina a juntada da planta Georeferenciada do imóvel, a regularização do polo ativo da demanda, a citação do ente detentor do domínio útil de parte da área usucapienda e a prestação de informações do Cartório de Imóveis do 2º e 3º Ofícios da Capital não tem cunho decisório, mas tão somente de impulso processual para sanear o feito, não se enquadrando dentre as passíveis de impugnação por agravo de instrumento elencadas no art. 1.015 do CPC/2015.

Ademais, entendo que a matéria impugnada pelo presente recurso de agravo de instrumento não é caso de urgência que justifique a apreciação imediata pelo juízo ad quem com a aplicação da taxatividade mitigada estabelecida na tese nº 988 firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo dos REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520.

(...)
”.

Diante disso, mantenho o entendimento de que o ato judicial impugnado não tem cunho decisório, mas tão somente de impulso processual para sanear o feito, contendo ordem de emenda, por conseguinte, não se enquadrando dentre as passíveis de impugnação por Agravo de Instrumento elencadas no art. 1.015 do CPC/2015.

Além disso, mantenho o entendimento de que a matéria impugnada pelo presente recurso de Agravo de Instrumento não é caso de urgência que justifique a apreciação imediata pelo juízo ad quem com a aplicação da taxatividade mitigada estabelecida na tese nº 988 firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo dos REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520.

A rigor, a argumentação trazida pela agravante não é suficiente para a reforma da decisão, tendo em vista que a decisão agravada já demonstrou extensivamente os motivos para o não conhecimento do Agravo de Instrumento.

Assim, não é caso de reconsideração e deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento.

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto
.

Belém - PA, de de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 14/12/2023